Tribunal: TJMT
Processo: 1021553-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021553-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA PAULA MARTINS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 057.186.081-80 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MOISES FERREIRA GONCALVES - CPF: 030.536.891-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
C
RIME DESCRITO NO ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP –
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
P
EDIDO DE REVOGAÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– IMPOSSIBILIDADE –
PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS
– COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
D
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA–

PERICULOSIDADE DA AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
E
NUNCIADO 43, DA TCCR/TJMT
– PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA
–

C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
O
RDEM
DENEGADA
.

1. Não há falar-se em fragilidade de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

Também não tem cabimento a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

2
. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

3
. A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

4
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
A
NA PAUL
A RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
12a
Vara

Criminal
da
C
omarca de
Cuiabá
(MT)
que
,
nos

autos da Ação Penal
n
.
1
00
5106-74.2024.8.11.0042
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, ambos do Código Penal.

O impetrante informa que
a
paciente
está segregad
a
desde 1
3 de março
de 2024 em razão da suposta prática do
crime de
tentativa de
homicídio
, tipificado no art
.
121
,
§ 2o
,
incisos II
e
IV

c.c
.
art. 14, inciso II
, todos
do Código Penal
.

Em suas razões
a defesa
afirma que a decisão pro
latada
pela autoridade coatora
está
equivocada
, tendo em vista
que
foi bas
eada somente
na gravidade abstrata do delito e
em
argumentos genéricos para amparar a decretação da pr
i
são preventiva.

Sustenta que
a
paciente
possui predicados positivos
(primária, sem
maus antecedentes,
possui
residência fixa e
profissã
o lícit
a
)
,
de modo
que
é
desproporcional o decreto de
prisão preventiva
,
em observância a
os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade
.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
a
paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa el
a
aguardar libert
a
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id.
231282197, 231282199 e 231288650.

Liminar indeferida (Id.
231727688
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
232258174
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
A driano A ugusto S treicher de S ouza
, manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, se conhecido, pela denegação da ordem (Id.
234968184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
analisando a documentação acostada aos autos
verifico que a
decretação da
prisão cautelar
d
a
paciente
foi fundamentada na

garantia da ordem pública

n
os Autos de Prisão em Flagrante n. 1004415-60.2024.8.11.0042
, veja
:

“(...) Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que
há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimento dos policiais militares (Id. 144394744/45), boletim de ocorrência (Id. 144394089) e termo de exibição e apreensão (Id. 144394090)
, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão da Autuada, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

No presente caso, estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva da autuada, já que o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos bem como por responder ação penal pelo crime de Tortura - Autos 0044149-45.2018.8.11.0042 (PJE).

Ressai das declarações prestadas pelo policiais que realizaram a prisão em flagrante que a guarnição foi acionada via CIOSP para atender a uma ocorrência de homicídio tentado na região do Sucuri, onde
a convivente desferiu um golpe de faca em seu companheiro e fugiu em direção à Avenida Antártica e Ambev, que após diligências, ao localizá-la,

a autuada admitiu ter discutido com seu companheiro por ciúmes e
atacado-o
com uma faca,
razão pela qual foi encaminhada à Central de Flagrantes de Cuiabá para as devidas providências.

A vítima encontra-se internada, e não foi ouvida.

1 – GRAVIDADE CONCRETA

(...)
Neste caso, a tentativa de homicídio foi cometida de forma intencional e motivada por ciúmes, revelando uma atitude de extrema impulsividade e descontrole emocional por parte da suspeita.
Ademais, nota-se que
o crime foi perpetrado por motivo fútil, evidenciando a falta de ponderação e o desprezo pela vida humana por parte da suspeita ao desferir um golpe de faca nas costas do próprio companheiro, demonstrando
um alto grau de
periculosidade, ao passo que recorrer à violência extrema para resolver conflitos interpessoais evidenciam um risco significativo para a sociedade e para a própria vítima, caso a suspeita seja colocada em liberdade
.
(...)
.

(...)
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
da autuada
ANA PAULA MARTINS RODRIGUES DOS SANTOS
, já qualificada nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
”
.
(Id 231288650 – p.
71-75)
(grifos meus)
.

Posteriormente, a autoridade
apontada
coatora
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado na ação penal originária, com os seguintes fundamentos:

“
No caso em tela, em sede de cognição sumária,
verifico que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes quanto à autoria, consoante se infere do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, assim como dos depoimentos colhidos na delegacia. Incialmente convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião do flagrante, ao menos por ora, permanecem presentes
.

Neste contexto,
a requerente tampouco juntou aos autos documentos que, em princípio, comprovam a mudança fática da situação inicial, de modo que persiste a necessidade da
custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em face do risco concreto de renitência delitiv
a.

Diante do exposto,
estando presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, bem como diante da necessidade de resguardar a ordem pública, conforme fundamentado acima
,
INDEFIRO
o pedido de revogação e
MANTENHO
a prisão preventiva de
ANA PAULA MARTINS RODRIGUES DOS SANTOS
, já qualificada nos autos.”
(grifos meus)
(Id. 231282197)
.

De acordo com as informações fornecidas pelo Juízo de primeira instância, a respeito da condição de insanidade mental da paciente, bem como da manutenção da prisão preventiva, foi relatado que:

“
Na data de
06 de agosto de 2024, esta Magistrada,
em observância ao teor do Ofício Circular no 1578/2024-DJA/CGJ (CIA no 0039407-93.2024.8.11.000), no qual o eminente Corregedor-Geral da Justiça, Des. Juvenal Pereira da Silva, ordenou que os Magistrados realizassem a reanálise das prisões preventivas anteriormente decretadas,
proferiu a seguinte decisão
:

“Vistos etc.

Cuida-se de demanda penal ajuizada pelo Parquet em

face da ré Ana Paula Martins Rodrigues dos Santos, já

qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime

consignado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo

14, inciso II, ambos do Código Penal.

A ré foi presa em flagrante delito na data de 13 de março

de 2024, oportunidade em que, no dia seguinte em sede

de audiência de custódia, o Magistrado, Dr. Marcos

Faleiros da Silva, após homologar o procedimento,

converteu a referida prisão em sequestro corporal

preventivo, com o fito de garantir a
ordem pública (fls.
41/44 do ID no 159087658).

Ainda em sede de auto de prisão em flagrante, a

Defensoria Pública, em favor da ré Ana Paula Martins

Rodrigues dos Santos, postulou a revogação da prisão

preventiva e, de forma subsidiária, pela substituição
da
medida extrema por outra medida cautelar alternativa

(fls. 84/92 do ID no 159087658).

Concitado a se manifestar, o Parquet pugnou pela

manutenção da prisão da ré (fls. 106 do ID no

159087658).

A exordial e seu aditamento foram devidamente recebidos

na data de 13 de junho de 2024 (ID no 158904814).

A ré foi regularmente citada e, por meio da Defensoria

Pública, apresentou resposta à acusação c/c pedido de

revogação da prisão preventiva (ID no 160199568).

Na data de 15 de julho de
2027, o Magistrado antecessor,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
,
além de ter

indeferido o pleito formulado pela Defensoria Pública e

mantido a custódi
a preventiva da ré
,
suspendeu a t
ramitação do feito até a conclusão do laudo pericial de higidez mental da processada no respectivo incidente de

insanidade
(ID no 162273589).

No ID no 162974352, ac
ostou-se aos autos o competente
laudo pericial, sendo que, em sede conclusiva, restou

consignado que: “(...)
ao tempo do fato delituoso, periciada

apresentava-se totalme
nte capaz quanto sua capacidade
de entendimento e autodetermina-se de acordo com esse

entendimento
(...)”.

A solenidade instrutória foi devidamente designada, no ID

no 163153067, para o dia 08 de agosto de 2024, às 15:00

horas.

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relato do necessário.

DECIDO
.

(...)
.

Nesta senda, em
observância ao teor do Ofício Circular no

157
8/2024-DJA/CGJ (CIA no 0039407-
93.2024.8.11.000), no qual o eminente Corregedor-Geral

da Justiça, Des. Juvena
l Pereira da Silva, ordenou que
os Magistrados realizassem a reanálise das prisões

preventivas anteriormente decretadas, passo a cumprir a

referida deliberação, com fulcro no artigo 316, parágrafo

único, do CPP
.

(...)

Portanto, sem mais delongas,
diante da presença

inequívoca dos requisitos e fundamentos do sequestro

corporal preventivo
,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

da ré Ana Paula Martins Rodrigues dos

Santos, notadamente por persistir os mesmos fatos que

embasaram originariamente o decreto cautelar,

recomendando-a na p
risão em que se encontra, o que
determino amparada no artigo 316, parágrafo único, do

CPP
”
(grifos meus)
(Id. 232258174
- p. 110-114
).

No caso em apreço, quanto
ao
pleito
de
revogação
d
a
prisão preventiva
verifico
, ao contrário do que sustentado no presente
Habeas Corpus
,

que
existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública
,
pois

a fundamentação apresentad
a
pela autoridade coatora

atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como aos termos dos
art
s
. 312 e 313
,
do CPP.

Conforme dito alhures, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No

vertente
caso a autoridade
apontada
coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a
acusação

contra o paciente é pela prátic
a
do
crime
de
tentativa de
homicídio
(
art. 121, § 2o, incisos II e IV
c.c
.
art. 14, inciso II, todos do Código Penal
)
.
Tem-se que
a
natureza
do delito, o meio pelo qual foi praticado
e

o histórico da vida pregressa da paciente
,
por si só bastariam
para
a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.

Compulsando os autos, vislumbro
que
a
ga
ran
tia da ordem pública

se faz necessária em razão da
periculosidade d
a
paciente
, comprovada
por meio d
a gravidade concreta do delito e do

“
mod
us
operan
di
”

na execução do crime
,
haja vista
ter
,
supostamente
,
desferido golpes com faca em seu companheiro

e
,

posteriormente
,

empreend
eu
em fuga
.

Nesse contexto, em ocasião análoga, o Superior Tribunal de Justiça apresentou entendimento no seguinte sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI
. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III - Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...) Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023)” (grifos meus).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022)” (grifos meus).

Outrossim,
conforme destacado pel
o Juízo de
1a instância,
em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário,
afere-se que para a ora paciente
ANA PAULA MARTINS RODRIGUES DOS SANTOS
(CPF n. 057.186.081-80), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no
PJe
de primeiro grau a ação penal n.
0044149-45.2018.8.11.0042
(
Tortura praticada contra sua filha de 04 meses
).

Nesse contexto, fica evidente que a reiteração delitiva
em delitos
d
e
mesma natureza, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o
,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manu
tenção da segregação cautelar da
paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da
s testemunhas
, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Considera-se, neste caso, o fato de
a
paciente ter
empreendido

fuga
, o que reforça a impossibilidade de concessão de medidas alternativa à prisão.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/20
24
,
DJe
de
0
8/
0
3/
2024
).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor d
a
paciente
Ana P
aula
M
artins
R
odrigues dos
S
antos
,
mantendo a decisão
de origem
, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024